Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720566-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLICERIA PLINIO FRANCO CANCADO AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glicéria Plínio Franco Cançado contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 36601715) que, nos autos do incidente n. 0722440-76.2020.8.07.0001, suscitado pela ora agravante contra Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda., Geraldo Bevilácqua Ribeiro, Cleonice Barbosa da Silva Carpina, Júlio César Pereira Martins e Palissander Engenharia Ltda., deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda. para alcançar os bens do espólio de Geraldo Bevilácqua Ribeiro e o patrimônio de Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Júlio César Pereira Martins, até o bastante para satisfação do crédito exequendo. Indeferiu o direcionamento da execução ao patrimônio da Palissander Engenharia Ltda. Em suas razões recursais (ID 36601711), a agravante sustenta que, “ao contrário do que entendeu a decisão agravada, a Pallissander não atuou como mera administradora da obra, mas como real conveniada, passando a receber pagamentos de parcelas ‘vencidas e vincendas’” Aduz que a relação entre a Centraljus (atual Cooperfênix) e a Pallissander era de convênio, expressão que a própria Pallissander utiliza em seu comunicado aos cooperados, de modo que, “em 03 de junho de 2002, a Cooperfênix cedeu todos os direitos, seja ao recebimento de valores vencidos, seja aos valores vincendos, bem como a promoção dos futuros atos do empreendimento Residencial Espanha à Pallissander Engenharia Ltda.” Assevera que, com esta cessão, a referida pessoa jurídica seria igualmente responsável pelos valores cobrados na execução, com base no art. 28, § 3o, do CDC, que dispõe que as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do referido código. Alega que a agravada Pallissander foi responsável, perante os consumidores, pela construção do empreendimento, participando ativamente da (não) entrega das unidades, de modo que está na cadeia de consumo, portanto, nos termos do CDC. Afirma que, tanto era responsável que a ora agravante efetuava os pagamentos diretamente à Pallissander, por boleto bancário. Defende estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, argumentando que “a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelas razões deste recurso, que demonstram que a Pallissander era verdadeira consorciada da Cooperfênix no Residencial Espanha, razão pela qual deve ser atingida pela execução dos valores decorrentes do desfazimento de compra e venda de unidade não entregue, levada a cabo pela ora agravante”, “já o perigo de dano se demonstra pela possibilidade de extinção do processo pelo Juízo de origem”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a se impedir o arquivamento da desconsideração da personalidade jurídica que tramita na 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se parcialmente a decisão agravada, seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, promovido em autos apartados, requerido por Glicéria Plínio Franco Cançado em face de Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda, Geraldo Bevilácqua Ribeiro, Cleonice Barbosa da Silva Carpina, Júlio César Pereira Martins e Palissander Engenharia Ltda (ID 68235373). Os autos foram associados ao processo principal no 0053899-65.2005.8.07.0001. Afirmou a autora que não houve pagamento voluntário da condenação no cumprimento de sentença movido em face da Cooperfenix. Narrou diversas tentativas frustradas de recebimento do crédito, afirmando que tenta receber os valores há 15 anos. Sustentou a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da ré, com base no artigo 50 do Código Civil. Alegou que os requisitos estão preenchidos porque a ré se valeu, no curso do processo, de sua personalidade jurídica, para frustrar e fraudar a execução, Acusou a ré de ter praticado fraude à execução, alegando que este juízo chegou a levar um imóvel a leilão, que foi cancelado após a ré ter informado que possuía valores à sua disposição nos autos da ação n. 27.228- 5/08, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, mas que após o deferimento da substituição da penhora, os valores não mais existiam. Afirmou que a ré repetiu a estratégia, tentando novamente oferecer valores de outros processos, que não estavam disponíveis. Sustentou a tese de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, citando a Súmula 602 do STJ, que dispõe que o CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Apresentou jurisprudência deste Tribunal em que já foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da mesma empresa. Defendeu que o deferimento do pedido pode ser fundamentado tanto na teoria maior (art. 50 do CC), quanto na teoria menor (art. 28 do CDC). Especificamente em relação à Palissander, alegou que, em 03 de junho de 2002, a Cooperfênix teria cedido todos os direitos, seja ao recebimento de valores vencidos, seja aos valores vincendos, bem como a promoção dos futuros atos do empreendimento Residencial Espanha à Pallissander Engenharia Ltda. Aduziu que, com esta cessão, a referida empresa seria igualmente responsável pelos valores aqui cobrados, com base no art. 28, §3o, do CDC, que dispõe que as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. O incidente foi recebido pela decisão de ID 69643347, que determinou a citação das pessoas demandadas. Segundo consta do ID 68945550, não havia sido nomeado inventariante para o espólio de Geraldo no momento do ajuizamento da ação, razão pela qual este foi inicialmente representado pelos herdeiros Victória Bevilacqua Silva Ribeiro e Luciano Bevilacqua Silva Ribeiro, este último menor incapaz, nascido em 17/05/2004. A requerida Palissander apresentou impugnação ao incidente no ID 85806536. Alegou que "jamais houve um consórcio" entre ela e a ré. Aduziu que, segundo o artigo 279 da Lei das Sociedades Anônimas, a sociedade consorciada é constituída “mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante”, devidamente registrado. Disse que a Pallissander não firmou vinculação com a Centraljus, atual Cooperfênix, em caráter consorciado. [...] Por outro lado, no que se refere à Palissander, verifica-se que o fundamento do pedido em relação à esta pessoa jurídica consiste apenas na existência de solidariedade de obrigações decorrente de consórcio com a ré. Contudo, analisando a documentação acostada, não constato a existência de "sociedade consorciada". A construtora em questão apenas firmou convênio com a Cooperativa para administração de suas obras, o que afasta a incidência do art. 28, §3o do CDC. Assim, entendo ser incabível o direcionamento da execução ao patrimônio da Palissander Engenharia Ltda. Ante o exposto, resolvo o incidente nos termos do art. 136 do CPC Defiro parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Habitacional Cooperfenix LTDA para alcançar os bens do Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro e o patrimônio de Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Júlio César Pereira Martins, até o bastante para satisfação do crédito exequendo. Transfira-se cópia desta decisão ao processo associado, no qual deverão ser cadastradas no polo passivo as pessoas acima indicadas. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Após, arquivem-se.” Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Inteligência do verbete n. 602 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, anote-se que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, a Teoria Menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Avançando, o reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle de uma ou de algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Assinaladas essas premissas, não se constata, de plano, a solidariedade de obrigações decorrente de alegado consórcio da agravada Pallissander Engenharia com a executada. Isso porque a parte agravante colacionou aos autos apenas um documento, no qual a agravada comunica a ocorrência de convênio com a executada para administração de valores relativos ao empreendimento, situação que não induz, nem presume, de plano, a existência de consórcio havido entre a pessoa jurídica agravada e a cooperativa habitacional executada. Tal quadro afasta, a princípio, a incidência do art. 28, § 3o, do CDC[1]. Para além disso, a possibilidade de arquivamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não revela, por si só, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para autorizar a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. Anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.